Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. INCLUSÃO DE BEM ENCONTRADO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. SALDO BANCÁRIO. ACERVO COMUM. VERIFICAÇÃO. ALIMENTOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MEAÇÃO. RECEBIMENTO DE BENS SUFICIENTES. FIXAÇÃO POR PRAZO CERTO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a união estável estabelecida entre as partes, determinou a partilha de bens e fixou alimentos devidos pelo réu em favor da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os valores depositados em conta bancária da autora podem ser incluídos na partilha, mesmo que o pleito tenha sido apresentado após a contestação; (ii) saber se há justificativa para fixação de alimentos em favor da autora e, conforme o caso, acerca de seu alcance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante jurisprudência do STJ, independentemente de arrolados na fase inaugural, admite-se a partilha de outros bens pertencentes ao patrimônio comum apurados no curso do processo, respeitado o contraditório.
4. Uma vez que a própria autora apresentou os pertinentes extratos bancários de suas contas bancárias, apontando a constituição de reserva financeira no curso da união estável, incontroverso que o correspondente saldo constitui bem comum, razão pela também devem ser incluídos na partilha.
5. Restando os fatos adequadamente delineados e satisfatoriamente comprovados pelo contexto fático-jurídico elaborado pelas partes, revela-se desnecessária a produção de outras provas a respeito, disso não decorrendo qualquer cerceamento de defesa.
6. De regra, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados com termo certo, suficiente para assegurar ao alimentando tempo hábil para o reingresso no mercado de trabalho. Excepcionalmente, admite-se a manutenção do pagamento por prazo indeterminando nas hipóteses de (I) incapacidade laborativa; ou (II) impossibilidade de inserção no mercado de trabalho; ou (III) impossibilidade de adquirir autonomia financeira. Precedentes.
7. Na hipótese, considerando a atestada dependência econômica da autora frente ao réu por longos anos, estando ela com idade avançada e dificuldade de inserção no mercado de trabalho, mas sem perder de vista que, na partilha patrimonial devida com o término da união estável, ela receberá bens suficientes para se manter dignamente, dos quais ainda não pode usufruir completamente, a obrigação alimentar em discussão deve perdurar por prazo certo, suficiente para sua readaptação financeira, após o qual restará extinta.
8. Considerando que os alimentos foram arbitrados em patamar proporcional e razoável, com lastro nas ponderadas necessidades da alimentanda frente às possibilidades do alimentante, extraídas da análise do caso concreto, o percentual estabelecido deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §1o; 324, §1o, I; 374, II. CC, arts. 1.658, 1.694, 1.695, 1.704 e 1.724.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.138.877/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 13/05/2025; AgInt no AREsp 2.601.076/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 21/10/2024. TJDFT, Acórdão 1695889, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023.